Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-77.2022.8.11.0106
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000254-77.2022.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Repetição de indébito, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MAURO DAL PASQUAL - CPF: 882.332.351-72 (EMBARGANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – UPF/MT – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTER TANTUM
– POSSIBILIDADE – LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9.079/2012 – SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA
- ALEGAÇÃO DE ERRO E OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para esses fins.

3.

O prequestionamento para a interposição de recurso aos tribunais superiores é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação.

4.

Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Mauro Dal Pasqual
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário e repetição do indébito nº 1000254-77.2022.8.11.0106, movida pela embargante em face do
Estado de Mato Grosso
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

Em suas razões recursais a parte embargante alega a ocorrência de erro e omissão no acórdão embargado, configurando vício de carência de fundamentação, a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração.

Alega a embargante que o acórdão incorreu em erro quanto à aplicação do índice de correção IGP-DI, em razão de que
“A premissa pela qual foi amparada a argumentação jurídica da Relatora, data máxima vênia, não merece prosperar, uma vez que comprovado que o Embargante não pretende discutir a legalidade da introdução do IGP-DI mas sim, sua utilização de maneira ilegal pela SEFAZ MT, e posteriormente consagrada pela Lei Inconstitucional nº.9.709/2012”.

Afirma que o acórdão incorreu em erro, também, quanto à aplicação da ADI 21801/2014, visto que
“O julgador não poderia pautar-se na ADI 2181/2014 para resolver o mérito desta causa, uma vez que os casos se divergem e não podem ser equiparados tanto no direito quanto nos fatos”.

Menciona, outrossim, erro no acórdão quanto ao princípio da vedação ao retrocesso de políticas públicas, uma vez que
“resta demonstrado que a premissa sobre a qual se firma o julgamento de Apelação encontra-se totalmente equivocada e merece ser reformada”
.

Alega, ademais, que o acórdão é também omisso, uma vez que
“não dissertou o tema central do Recurso de Apelação qual seja a inconstitucionalidade da Lei 9.709/2012”.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões e erros apontados.

Contrarrazões apresentadas requerendo a rejeição dos embargos de declaração, mantendo o julgamento impugnado em todos os seus termos (Id: 193492177).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar nos autos por inexistência de subsunção do fato às hipóteses de intervenção elencadas no art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por

Mauro Dal Pasqual
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário e repetição do indébito nº 1000254-77.2022.8.11.0106, movida pela embargante em face do
Estado de Mato Grosso
,

mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, é cediço que em março de 2012 foi editada a Lei estadual nº 9.079/2012, que ajustou o valor da UPFMT ao montante de R$ 92,54 (noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), em razão da variação do IGP-DI, alterando o artigo 43 da Lei estadual nº 7.098/98, vigente à época, cujo teor já foi revogado pela Lei estadual nº 10.978/2019, que assim dispõe acerca do tema, atualmente, demonstrando que o IGP-DI ainda é o índice utilizado:

“Art. 47-B. As importâncias fixas ou correspondentes a multas, limites para fixação de multas ou limites de faixas para efeito de tributação poderão ser expressas por meio de múltiplos ou submúltiplos da unidade denominada Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso, que figura na legislação tributária sob a forma de UPFMT.

§ 1º A atualização do valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT será efetuada em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI - da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.

§ 2º O valor da UPFMT será atualizado mensalmente com base no IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas no respectivo mês imediatamente anterior, qualquer que seja o correspondente período de referência, observada a sua respectiva acumulação no período considerado”.

Com efeito, a utilização do IGP-DI para atualização da UPFMT foi introduzida pela Lei nº 7.364/2000, permanecendo legalmente estabelecida até os dias atuais, portanto, não há que se falar em ilegalidade da utilização do IGP-DI.

É cediço também, quanto à inconstitucionalidade da Lei estadual nº 9.709/2012, que a Lei estadual nº 10.025/2013 voltou a fixar a UPFMT em R$ 36,07 (trinta e seis reais e sete centavos) e, por sua vez, foi declarada inconstitucional pelo Plenário deste e. Tribunal, voltando o
status quo
daquela.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e erro, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)”.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024